Tribunal: TJSP
Processo: 2127593-12.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DO LIXO – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apenas para limitar a correção e juros à Taxa Selic e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva - Descabimento – Legitimidade da proprietária para responder pela execução – Ausência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU E TAXA DO LIXO – Exercício de 2018 - Insurgência em face de decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade apenas para limitar a correção e juros à Taxa Selic e rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva - Descabimento – Legitimidade da proprietária para responder pela execução – Ausência de comprovação da efetiva transmissão do direito real sobre o bem imóvel, nos termos dos artigos 1227 e 1245, ambos do C.C. - Inteligência do art. 34 do CTN - Súmula 399 do STJ – Decisão mantida - Recurso improvido, na parte que dele se conhece.